Tribunal: STF
Processo: HC 62245
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PREVENÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DOIS INQUERITOS POLICIAIS SOBRE OS MESMOS
FATOS. ANTERIORIDADE DE ATO PRATICADO POR JUIZ
CRIMINAL EM RELAÇÃO A OUTRO IGUALMENTE COMPETENTE.
SE DOIS INQUERITOS POLICIAIS FORAM DISTRIBUIDOS A DOIS
JUIZES CRIMINAIS IGUALMENTE COMPETENTES (UM DA 3ª, OUTRO
DA 7ª VARA), A PREVENÇÃO SE FIXA NAQUELE QUE, POR
PRIMEIRO, PRATICOU QUALQUER ATO PROCESSUAL RELATIVO AO
PROCESSO, A PAR DO QUE O PRIMEIRO INQUERITO FOI
DISTRIBUIDO EXATAMENTE ÀQUELE JUIZ QUE PRATICOU O
PRIMEIRO ATO. ASSIM, QUER PELA REGRA DA DISTRIBUIÇÃO
(ART. 75 DO CPP), QUER PELA DA PREVENÇÃO (ART. 83
DO MESMO CÓDIGO) A COMPETÊNCIA E DO JUIZ DA 3ª VARA
CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO QUE CORREU PELA 7ª VARA
CRIMINAL, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, E SEU
ENCAMINHAMENTO AO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELO
HORIZONTE.